Tribunal: TJPA
Processo: 0804016-67.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804016-67.2023.8.14.0009

APELANTE: KEDSON SILVA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0804016-67.2023.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: KEDSON SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES.
PLEITO DEFENSIVO.
RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA.

DOSIMETRIA
.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

NÃO

CABIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E POSTERIOR COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CABIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar e fixar a pena em

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa,
mantendo os demais termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0804016-67.2023.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: KEDSON SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
KEDSON SILVA NASCIMENTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
do CP, à pena
de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa
a ser cumprida
no regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 18984254 p. 1-2) em resumo, que em 05/09/2023, por volta das 11h, o Apelante subtraiu para si, com emprego de chave falsa, 01 (uma) trena a laser; 01 (um) pendrive; 01 (uma) camisa e 01 (um) óculos de sol pertencente à vítima Emanuela Sousa Corrêa.

Em razão dos fatos o Recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, III
,
do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 19984687 P. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18984692 p. 1-6) pugnando pela desclassificação do crime para a forma tentada.

Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, além disso pleiteou o reconhecimento da atenuante de confissão e consequente compensação com a agravante da reincidência reconhecida em Juízo.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 18984694 p. 1-7), manifestando-se pelo
parcial provimento
do apelo para que seja reconhecida a atenuante da confissão e consequente compensação com a agravante da reincidência.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial provimento
do apelo, para que seja reconhecida a atenuante da confissão e consequente compensação com a agravante da reincidência (ID nº 19429022 p. 1-14).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Da desclassificação do delito de furto consumado para o tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de furto consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de furto consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva,
mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica
,
para a consumação do delito.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE O PACIENTE E O CORRÉU. NECESSIDADE DE REEXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MEDIDA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. REQUERIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. (...)

4. Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois.

5. O crime de furto em questão se consumou, porquanto houve a efetiva inversão da posse do bem, malgrado o celular tenha sido devolvido à vítima logo após o injusto, devido à apreensão dos réus em flagrante.

6. (...)

7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 618290 RJ 2020/0266012-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2020)

Em Juízo restou claro que o Recorrente após ter empreendido fuga, foi localizado e contido pela população até a chegada da polícia ainda de posse da
res furtiva
.

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada no caso em tela, a inversão da posse dos objetos subtraídos, mesmo que por pouco tempo, restou consumado o delito de furto.

2.

Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo
.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal, suscitando que o vetor antecedentes foi negativado de forma inidônea.

Razão não lhe assiste.

Segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor: antecedentes:

“(...)

O acusado é possuidor de antecedentes criminais, em vista de informação trazida na Certidão de Antecedentes Criminais (ID 105114341), que comprova a existência de duas condenações transitadas em julgado em momento anterior ao crime ora apurado, tendo transcorrido o período depurador da condenação mais antiga, de forma que esta possa ser utilizada para fins de maus antecedentes, sendo a outra utilizada para fins de reincidência, não havendo que se falar em
bis in idem (
STF. Plenário. RE 593818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/8/2020 (Repercussão Geral - Tema 150).

(...).
”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Verifico que a motivação utilizada pelo Juízo sentenciante não merece reforma, haja vista que em conformidade com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores,
o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal afasta a reincidência,
mas não retira os maus
antecedentes
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 150. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal". Tese firmada no julgamento do tema de repercussão geral 150 – RE 593.818.

2. Agravo regimental desprovido. (STF - RHC: 202566 SC, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023) (grifei)

3.

Do reconhecimento da atenuante da confissão e consequente compensação com a agravante da reincidência:

Com relação ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão praticada pelo Apelante em Juízo, é sabido d
e uma maneira geral, que a jurisprudência do STJ é bastante benéfica ao acusado quando ele resolve confessar espontaneamente a prática do delito, já que, reiteradamente, tem decidido que a confissão, mesmo que não espontânea (ou seja, meramente voluntária), parcial, extrajudicial, qualificada ou retratada, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP.

Registro que, o STJ firmou a tese de que
o réu terá
direito
à diminuição da
pena
pela confissão sempre que houver admitido a autoria do
crime
perante alguma autoridade
. Em outras palavras, de acordo com a atual jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o juiz sempre deve reduzir a pena quando houver confissão do réu registrada nos autos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO,
QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, “D”, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a
contrario sensu
da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.

2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular.

3. O art. 65, III, “d”, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.

5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.

6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral).

7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual
prisão em flagrante
, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais.

8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na
legislação
penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.

9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Ademais, o STJ editou súmula de jurisprudência pacificando o entendimento, segundo o qual, “
q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.” (Súmula nº. 545 do STJ).

No caso dos autos, além de ter confessado o delito praticado em Juízo, esta foi utilizada como fundamento da condenação, gerando assim o direito subjetivo do apelante de vê-la reconhecida como causa redutora de sua pena.

Ademais, considerando que houve reconhecimento pelo Juízo de Origem da agravante da reincidência, procedo a compensação com a atenuante da confissão, razão pela qual fixo a reprimenda em DEFINITIVO em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar e fixar a pena em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa,
mantendo os demais termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024